Tribunal: TJBA
Processo: 0099484-24.2010.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0099484-24.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO DE CLUBE DE MAES UNIAO DA BOCA DO RIO Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal movida em desfavor da Associação de Clube de Mães União da Boca do Rio, em razão do valor da causa (R$1.209,72) ser inferior ao piso de R$2.300,00, previsto na Portaria nº 052/2022 da PGMS. A sentença manteve a exigibilidade do crédito, mas reconheceu a ausência de interesse de agir para o prosseguimento da demanda. O Município alegou que o valor atualizado supera o piso e que o processo não está incluído em acordos de extinção padronizada. II. Questão em discussão A controvérsia reside em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal cujo valor, à época do ajuizamento, era inferior ao piso estabelecido administrativamente, ainda que o montante atualizado posteriormente ultrapasse esse limite. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado. A Portaria nº 052/2022 da PGMS autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais com valor consolidado igual ou inferior a R$2.300,00, visando à eficiência administrativa. O valor a ser considerado é o existente no momento da propositura da demanda, e não o valor atualizado, conforme interpretação do Tema 1184 do STF e da própria Portaria. No caso concreto, o valor da execução era de R$1.209,72 na data do ajuizamento, inferior ao piso, o que justifica a extinção por ausência de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base em diretriz administrativa local, desde que respeitado o valor consolidado à época da propositura. 2. O valor atualizado da dívida não interfere na aferição do interesse de agir quando o piso de cobrança está regulado administrativamente." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº 0099484-24.2010.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelada ASSOCIAÇÃO DE CLUBE DE MAES UNIAO DA BOCA DO RIO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA